Tribunal: TJDFT
Processo: 0726861-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Processo : 0726861-44.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 130741542 dos autos originários n. 0720559-29.2018.8.07.0003), proferida em execução de título extrajudicial, que condenou a terceira interessada, aqui agravante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% do valor a ser restituído, ou seja, R$ 834,97. Eis o teor da decisão agravada: O presente processo está paralisado desde 05/04/2021, quando a decisão ID 120528353 determinou a restituição de R$ 16.564,25 pela terceira interessada NEIDE DE FÁTIMA SÉRGIO BATISTA, por haver recebido o montante devido à exequente. Desde então, foram proferidas as decisões IDs 122199283, 123292606, 124517909, 126650935 e 127919383 reiterando o mesmo comando. Após mais de três meses, diversas decisões judiciais e atos cartorários, a interessada realiza o depósito parcial e solicita o parcelamento do valor remanescente. O exequente informa não ter interesse em parcelamento. Decido. 1. O Código de Processo Civil estabelece: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: ... IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: ... IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Foram proferidas seis decisões determinando à interessada a restituição de R$ 16.699,53 após o recebimento da quantia significativa de R$ 132.649,08. Apesar de o recebimento indevido não poder ser-lhe atribuído, não é admissível seis ordens judiciais por este juízo, além do desprovimento de agravo de instrumento, serem descumpridas após o recebimento de quantia consideravelmente superior. Assim, condeno a interessada NEIDE DE FÁTIMA SÉRGIO BATISTA ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% do total do valor a ser restituído, ou seja, R$ 834,97. 2. Com amparo no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, determino o bloqueio Sisbajud (ordem inserida) em desfavor da interessada no valor de R$ 9.802,62 (valor originalmente a ser restituído de R$ 16.564,25, menos o valor depositado de R$ 6.761,63). Aguarde-se o resultado Sisbajud. A AGRAVANTE sustenta o descabimento da multa, ao argumento de que não opôs resistência injustificada ao andamento do processo nem agiu de modo temerário. Alega que os recursos e as petições apresentadas tratam de exercício do direito de defesa previsto constitucionalmente (art. 5o, inc. LV), não configurando ato de litigância. Salienta que “sempre agiu de boa-fé, tendo inclusive, dentro do prazo concedido pelo douto Juízo a quo, após a negativa do efeito suspensivo no agravo anterior, efetuado o pagamento parcial do valor determinado e solicitado o parcelamento do restante, considerando as suas atuais condições econômicas”. Afirma que “não tinha qualquer responsabilidade em acompanhar os valores da ação junto ao Douto Juízo a quo, se houve ou não o cumprimento de todos os ofícios”. Pontua que não pode sofrer penalidades em razão da desídia do condomínio agravado, o qual demorou três meses para informar que não recebeu o valor exequendo. Diz que o juízo singular determinou o bloqueio do valor referente à multa e que a parte agravada pode levantar a quantia a qualquer momento. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para afastar a multa aplicada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. As hipóteses de litigância de má-fé estão elencadas no art. 80 do CPC, dentre as quais, a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo e a procedência de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, tal como vislumbrado pelo juízo de origem em relação à terceira interessada agravante. Diante da ocorrência de conduta prevista no art. 80 do CPC, o juiz fica autorizado a impor ao litigante de má-fé a respectiva multa, independentemente de requerimento, senão vejamos a redação do art. 81, caput, do CPC: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (Sublinhado) Obviamente, a condenação por litigância de má-fé poderá ocorrer em qualquer demanda judicial e não dispensa o litigante do cumprimento das ordens emanadas dos autos, sobretudo de obrigações decorrentes de atos processuais realizados em ação de execução de título extrajudicial. No caso em exame, o juízo singular determinou à terceira interessada agravante restituir a quantia de R$ 16.564,25, por haver recebido o montante devido ao exequente-agravado (id. 120528353 na origem). Desde então, foram proferidas outras cinco decisões reiterando a mesma ordem (id. 122199283, 123292606, 124517909, 126650935 e 127919383 na origem). Contra a determinação, foi interposto o agravo de instrumento n. 0717613-54.2022.8.07.0000, que negou efeito suspensivo ao recurso por reconhecer a regularidade do comando. A despeito disso, a agravante depositou parte do valor (R$ 6.761,63) e pediu o parcelamento do restante, o que foi recusado pelo credor. Diante desse quadro, o juízo singular aplicou multa por litigância de má-fé à agravante, sob o seguinte fundamento: Foram proferidas seis decisões determinando à interessada a restituição de R$ 16.699,53 após o recebimento da quantia significativa de R$ 132.649,08. Apesar de o recebimento indevido não poder ser-lhe atribuído, não é admissível seis ordens judiciais por este juízo, além do desprovimento de agravo de instrumento, serem descumpridas após o recebimento de quantia consideravelmente superior. Assim, condeno a interessada NEIDE DE FÁTIMA SÉRGIO BATISTA ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% do total do valor a ser restituído, ou seja, R$ 834,97. Não entrevejo desacerto na decisão hostilizada. Em exame preliminar, evidencio a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, porquanto a agravante deixou de cumprir ordem proferida seis vezes pelo juízo singular e confirmada pelo juízo revisor, ensejando a aplicação de penalidade prevista no código processual. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. COGNIÇÃO EXAURIENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. REITERAÇÃO DE TESES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. 1. A coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, cujos atributos também lhe conferem a estampa da eficácia preclusiva, que considera deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor, vedando-se a rediscussão de questões já decididas em cognição exauriente e albergadas pelo título judicial que se pretende satisfazer no cumprimento de sentença (artigos 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil). 2. Todos os sujeitos processuais devem comportar-se de acordo as diretrizes da cláusula geral da boa-fé objetiva, entendida como norma de conduta destinada a vedar a assunção de práticas abusivas e de situações jurídico-processuais que afrontem a modelagem pretendida para a efetivação do devido processo legal, assim como afastar do processo atos que desprestigiem os escopos da jurisdição (artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constitução Federal c/c artigo 5o do Código de Processo Civil). 3. A conduta da parte que opõe resistência injustificada ao processo e maneja impugnações e recursos com intuitos protelatórios, revisitando, reiteradas vezes, matérias já definidas pelo eficácia preclusiva obstativa das decisões judiciais configura abuso da posição processual de defesa que legitima a incidência da multa por litigância de má-fé (artigo 81 do Código de Processo Civil). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1372766, AGI 0703509-91.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 22/9/2021, DJE: 30/9/2021. Sublinhado) Destarte, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Do cotejo dos autos na origem, verifico que o juízo a quo mandou aguardar o transcurso do prazo para impugnação à penhora antes de autorizar o levantamento dos valores bloqueados. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator